Tribunal: TJMT
Processo: 1020699-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PROCESSO: 1020699-32.2025.8.11.0003.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: DAYANE DE SOUSA ALMEIDA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA .AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso inominado na qual a parte reclamante requer reforma para majorar a condenação importa no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).
2. Restou incontroverso o bloqueio, não tendo a instituição financeira trazido aos autos razão plausível para aludido ato, configurando a prática como conduta abusiva.
3. O bloqueio indevido culminou na impossibilidade de o autor usufruir de seu crédito- verba alimentar, restando evidente que a situação vivenciada pelo consumidor extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
4. Ademais, não houve notificação prévia do bloqueio.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa recorrida, mas também a do recorrente, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (Três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020699-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE DE SOUSA ALMEIDA SUARES - CPF: 060.350.281-44 (RECORRENTE), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026